Tribunal: TJPA
Processo: 0859682-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859682-89.2019.8.14.0301

APELANTE: TATIANA NAZARE NERIS BRASIL MONTEIRO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO SUBSTANCIAL E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DAS CONSTRUTORAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação das empresas rés, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O juízo de origem julgou procedente a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em razão do atraso de mais de três anos na entrega da obra, condenando as rés, de forma solidária, à restituição integral dos valores pagos pela autora, ao pagamento de lucros cessantes e à indenização por danos morais. As agravantes insistem na preliminar de nulidade da decisão monocrática, na ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, na validade da cláusula de retenção de valores, na inexistência de lucros cessantes e de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise do acerto da decisão monocrática que, com base em jurisprudência dominante, negou provimento ao apelo das construtoras. Discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático em matéria com entendimento consolidado. Aferição da legitimidade passiva de empresa que, embora não conste como vendedora principal, integra o mesmo grupo econômico e se apresenta ao mercado em conjunto com a incorporadora. Verificação da culpa pela rescisão contratual e, como consequência, a aplicabilidade da Súmula 543 do STJ quanto à devolução integral dos valores pagos. Análise da configuração do dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso substancial na entrega do imóvel.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante ou súmula, como no caso em apreço (Súmula 543/STJ), não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, o qual se encontra resguardado pela possibilidade de interposição do presente agravo interno.

2.

A responsabilidade entre a incorporadora e a construtora é solidária, com base na teoria da aparência e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, quando ambas se apresentam ao mercado como um mesmo grupo econômico, utilizando-se de logomarcas e estruturas conjuntas que geram no consumidor a legítima expectativa de que ambas são responsáveis pelo empreendimento. No caso, os documentos contratuais e procurações (Ids. 10522702, 10522703, entre outros) demonstram a atuação conjunta das agravantes.

3.

O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva das promitentes-vendedoras configura inadimplemento contratual absoluto e autoriza a rescisão do contrato.

4.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo comprador, sendo abusiva a cláusula que prevê a retenção de valores. Incidência da Súmula 543 do STJ.

5.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente-comprador, na modalidade de lucros cessantes, correspondente ao valor que o adquirente poderia ter auferido com o uso do bem, seja para locação ou para moradia própria, sendo cabível sua indenização.

6.

O atraso na entrega de unidade imobiliária que extrapola em anos o prazo contratualmente previsto e sua tolerância, frustrando a legítima expectativa do consumidor e exigindo-lhe inúmeras tentativas frustradas de solução, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e configura dano moral passível de indenização, cujo valor arbitrado deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

7.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; 34.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 475.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932, IV, "a", e 1.021.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça.

·

Superior Tribunal de Justiça – Tema Repetitivo nº 970 e 971.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
BERLIM INCORPORADORA LTDA
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0859682-89.2019.8.14.0301 interposta em desfavor de
TATIANA NAZARE NERIS BRASIL MONTEIRO
, negou provimento ao apelo por elas interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença originária (Id. 10522789)
, por sua vez, julgou integralmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato ajuizada pela agravada, para: 1) declarar a rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva das rés; 2) condená-las à restituição integral dos valores pagos, com juros e correção monetária; 3) condená-las ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso; e 4) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (Id. 28719254)
, as agravantes sustentam, preliminarmente, o
error in procedendo
, consistente na impossibilidade de julgamento monocrático do apelo, por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. No mérito, reiteram as teses de: a) ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, sob o argumento de que apenas a Berlim Incorporadora figurou no contrato; b) legalidade da cláusula contratual 10.8, que prevê a retenção de percentual dos valores pagos em caso de rescisão; c) inaplicabilidade do Tema 971 do STJ ao caso e impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal; e d) inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que seu apelo seja provido.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 29228213)
, rechaçando as preliminares e, no mérito, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tenciona o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 28719255/57), preenchendo os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Relativamente à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto
a pretensão das apelantes de reter parte dos valores pagos pela consumidora, mesmo sendo culpadas exclusivas pela rescisão contratual, esbarra frontalmente no entendimento consolidado pela Súmula 543 do STJ, o que, por si só, já autorizaria a via monocrática, forte no art. 932, IV, “a” do CPC
[1]
.

Ademais, ainda que assim não fosse, já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante o julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto à ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, a análise dos autos, em especial da petição inicial (Id. 10522667) e dos instrumentos contratuais (Id. 10522673 e 10522674), evidencia que, embora o contrato principal tenha sido firmado com a BERLIM INCORPORADORA LTDA, a Construtora Leal Moreira participou ativamente da cadeia de fornecimento, seja pela utilização de sua logomarca em diversos documentos e comunicações, seja pela confusão empresarial gerada perante o consumidor, que via ambas as empresas como um único conglomerado responsável pelo empreendimento "Torres Dumont", aplicando-se, à espécie, a teoria da aparência, somada à responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Ausentes outras preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade e, no mérito, na reiteração das teses já aventadas no recurso de apelação, quais sejam, a ilegitimidade passiva de uma das recorrentes, a validade da cláusula de retenção e a inocorrência de danos materiais (lucros cessantes) e morais.

Pois bem.

A decisão agravada, que ora adoto como parte integrante das minhas razões de decidir em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. As agravantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

Explico.

A culpa pela rescisão do contrato é ponto incontroverso e exclusivo das agravantes. A documentação acostada pela autora, como trocas de e-mails e notificações (Ids. 10522680 a 10522684), demonstra o substancial e injustificado atraso na entrega da obra, que superou em anos o prazo final, já computada a cláusula de tolerância. Tal fato constitui inadimplemento contratual absoluto, que autoriza a rescisão do pacto e o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Consequência direta da culpa exclusiva das vendedoras é a necessidade de devolução integral e imediata de todos os valores pagos pela compradora, conforme cristalizado na Súmula 543 do STJ. A pretensão das agravantes de aplicar a cláusula contratual 10.8 para reter 50% dos valores é manifestamente abusiva e ilegal neste contexto, pois tal retenção só é admitida quando a culpa pela rescisão é do adquirente, o que não é o caso dos autos.

No que tange aos lucros cessantes, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de atraso na entrega de imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, correspondendo aos valores que deixou de auferir com a locação do bem ou ao que economizaria se já pudesse utilizá-lo para moradia própria. A condenação ao pagamento de 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso, da data prevista para entrega até a efetiva rescisão, está em plena conformidade com a prática judicial e visa a reparar o dano material sofrido pela agravada.

Por fim, o dano moral restou devidamente configurado. O atraso de mais de três anos na entrega do imóvel, frustrando a legítima expectativa de moradia e o projeto de vida da consumidora, somado ao descaso das empresas em resolver a situação, ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento cotidiano. A situação vivenciada pela agravada, que se viu privada de seu bem e de seu dinheiro por longo período, sem dúvida gerou angústia, aflição e abalo psíquico que merecem reparação. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença e mantido na decisão monocrática, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Portanto, vislumbro que as partes agravantes não trouxeram qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

[1]

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Belém, 27/04/2026